Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PANE EM VEICULO. VEÍCULO PARADO NA PISTA ESQUERDA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA PISTA. ART. 46 CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Requerida/Recorrente foi condenada no pagamento de indenização de R$ 3.726,61, acrescidos de juros e de correção monetária, a título de dano material, em favor do Requerente/Recorrido, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/11/2022, por volta das 13 horas na Estrada Parque do Torto, sentido Sobradinho, pois lhe foi atribuído culpa exclusiva no evento porque estava parada na faixa de rolamento da esquerda, com seu veículo celta, em razão de pane, sem providenciar a devida sinalização, nos termos do art. 46 do CTB. O Requerente/Recorrido veio a colidir com veículo seu gol no celta da Requerida/Recorrente, parado na faixa de rolagem do lado esquerdo, ao ultrapassar um ônibus, que trafegava na faixa da direta, sendo certo que o celta ficou com as rodas para cima, ID 49254422.
2. A Requerente/Recorrente, em seu recurso pretende a reforma da sentença ao argumento que o veículo Celta parou encima de um viaduto, sem acostamento, durante o dia, na Estrada Parque do Torto, sem sentido Sobradinho. Asseverou que não fez sinalização segura, porque o local era de alto risco e primou por sua própria segurança. Alega que não seria responsável pelo acidente de trânsito, que houve culpa exclusiva do Recorrido/Requerente, que ele estaria colado na traseira de um ônibus quando fez a ultrapassagem, e por isso não teria percebido que a Requerida/Recorrente estava parada na faixa de rolamento da esquerda. Considera essa ultrapassagem realizada de forma negligente e imprudente reiterando que ele estaria muito próximo a traseira do ônibus e que por isso ele teve reação tardia e não logrou impedir a colisão.
3. Recurso Inominado tempestivo e preparado, ID 49254426.
4. Contrarrazões no ID 49254429. Alega o Requerente/Recorrido que inexistia qualquer sinalização da via, sequer pisca alerta ou colocação de “triângulo” por isso não foi possível perceber o veículo parado na pista, e isso foi a causa do acidente.
5. A Requerente/Recorrente deixou de cumprir seu dever de providenciar a sinalização de seu veículo estava parado na fixa da esquerda, estabelecido nos termos do art. 46 do CTB, e isso deu casal efetiva ao acidente. Sem aviso algum de que havia um carro parado na pista esquerda, o Requerente/Recorrido tentou uma ultrapassagem legal do ônibus, que trafegava na pista da direita, vindo a colidir com o celta parado na pista esquerda. Não há que se falar em percepção tardia do condutor do veículo gol em face da ausência de sinalização de obstáculo na pista. Não havendo sinalização, a a pista da esquerda deveria estar livre. A justificativa da Requerida/Recorrente que deixou de sinalizar a pista porque o local seria perigoso e que primou por segurança pessoal não justifica sua omissão, e, deu causa ao acidente em questão.
5.1. A Requerida/Recorrente ao não cumprir as determinações do art. 46 do CTB deixou de primar pela segurança dos demais usuários da via, que tem que precisam tomar conhecimento do obstáculo na pista, constituído pelo celta parado na via esquerda por pane. Ainda, ao permanecer no veículo parado, telefonando para o guincho, também se colocou em risco de se ferir em acidente.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a Requerida/Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% do valor da condenação.